Tribunal: TCU
Processo: 003.520/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Amapá, mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Amapá, mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Estado do Amapá; 9.2. condenar o responsável ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2014 34,40 23/1/2014 218,82 23/1/2014 727,13 4/2/2014 262,01 6/2/2014 24,11 10/2/2014 11,80 7/7/2014 580,97 14/7/2014 62,10 2/10/2014 488,37 15/10/2014 15.884,77 17/12/2014 38.496,23 18/12/2014 1.590,41 30/12/2014 1.716.599,69 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Estado do Amapá e à Procuradoria da República no Estado do Amapá, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.